Tribunal: TJDFT
Processo: 0742668-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. CUSTAS PROCESSUAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de serviços médico-hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem, ao obstaculizar o processamento da denunciação da lide e da reconvenção por falta de recolhimento das custas processuais, agiu corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, o processamento de reconvenção e de intervenção de terceiros, como a denunciação da lide, sujeita-se ao recolhimento de custas processuais (art. 184, § 3o).
4. Oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas devidas para o processamento da denunciação da lide e da reconvenção, a inércia em cumprir a determinação judicial acarreta o indeferimento do benefício e, como consequência lógica, obstaculiza o processamento dos pedidos que dependiam de preparo prévio. 4.1. Precedente Turmário: “[...] 2. Dito isso, se indeferida a gratuidade de justiça, a parte ré, ora agravante, interpôs agravo de instrumento, o qual teve o pedido de concessão de efeito suspensivo negado, de modo que lhe incumbia o recolhimento das custas processuais relativas à intervenção de terceiros vindicada, no prazo assinalado pelo Juízo de origem, razão pela qual, se não atendido o comando judicial, não há falar em reforma da decisão objurgada, que não conheceu do pedido de denunciação da lide formulado. [...].” (0701178-10.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2019).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de Julgamento: “A falta de recolhimento das custas devidas para a denunciação da lide e a reconvenção, após a parte ter sido regularmente intimada para fazê-lo (seja pelo pagamento ou pela comprovação da hipossuficiência para obter gratuidade de justiça), impede o processamento desses pedidos”.
______
Dispositivos relevantes citados: Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 184, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701178-10.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2019; 20150020199229AGI, Relator: Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, DJE: 15/9/2015.